Tribunal: STF
Processo: HC 186746
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Kathrein Cristina Alves, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 576.269/SP.
    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em fechado, sendo substituída por duas restritivas de direito. (eDOC 3, p. 7)
    Irresignado, o MP interpôs apelação criminal postulando, em suma, o decote da minorante descrita no art. 33, § 4ª, da Lei de Drogas.
    O recurso foi parcialmente provido a fim de redimensionar a reprimenda para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo o regime fechado. (eDOC 2, p. 9)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, o qual concedeu a ordem a fim abrandar o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.
    Nesta Corte a impetrante postula, em suma, o restabelecimento da sentença condenatória e, consequentemente, a aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei de drogas, em seu patamar máximo, pois explica que a paciente é primária, não possui circunstâncias judiciais desfavoráveis e, tampouco, integra organização criminosa. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Conforme relatado, a defesa busca, em síntese, a aplicação em grau máximo da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 
    Não assiste razão à impetrante. 
    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do delito tipificado no art. todas como incursas no art. 33, caput, c/c Art. 33, §4º e art. 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06. O TRF/3, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação e decotar a minorante, consignou o seguinte:
    “Na terceira fase, procedeu-se à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, reduzindo-se as reprimendas das rés na fração de 2/3.
    Todavia, incabível a incidência do redutor, pois, em que pese a primariedade das rés, há que se considerar as circunstâncias do caso concreto, tais como: o fato de que elas agiam em conjunto; a quantidade, diversidade, nocividade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas; além da apreensão de materiais comumente utilizados no preparo do entorpecente para a comercialização e de certa quantia em dinheiro sem origem. Tais fatores evidenciam que as increpadas exerciam atividade criminosa com habitualidade, fazendo do nefasto comércio de tóxicos seu meio de vida”. (eDOC 2, p. 7)
    Consoante se depreende dos trechos acima transcritos, a não aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, foi realizada atendendo aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    Conforme se verifica neste caso, as motivações das decisões das instâncias inferiores estão embasadas em elementos concretos e provados nos autos, que justificam a determinação da redução da pena no nível indicado. 
    Dessa forma, nada há a corrigir no que se refere à decisão proferida pelo STJ, que manteve o quanto decidido pelo Tribunal de origem. Cito, a propósito, os seguintes precedentes: HC 124.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 18.12.2014, e ARE-AgR 938.357/AL, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 14.6.2016). 
    Ante o exposto, com base no artigo 192, caput , do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente